Tribunal: TJDFT
Processo: 0717504-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Vistos etc. De início, verifica-se a existência de óbice ao conhecimento do recurso. Através das razões recursais e de consulta à origem, conclui-se que o inconformismo da Agravante se volta contra a ordem de emenda à Inicial. Ou seja, ato ordinátorio que não se sujeita ao Agravo de Instrumento, espécie recursal reservada a atacar apenas decisões interlocutórias e desde que inseridas no rol taxativo do artigo 1.015, incisos e parágrafo único do CPC. Não se olvida da possibilidade de mitigação da regra legal, consoante entendimento do C. STJ (tema 988), quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Essa, contudo, não é a hipótese em tela, porquanto não está impedida a parte, ora Agravante de, uma vez sobrevindo a consequência do não atendimento à ordem, manejar recurso de apelação contra a extinção do processo, oportunidade em que poderá suscitar as questões que considerar pertinentes. Ocorre que, no caso, ainda que mitigada fosse a taxatividade do rol legal, o recurso não teria, de qualquer modo, como ser conhecido por intempestividade. Isso porque, observa-se que o sistema registrou ciência do ato judicial em 21/03/2024, de modo que o prazo de 15 dias para recorrer se encerrou em 16/04/2024. O presente agravo, contudo, só foi interposto na data de 30/04/2024. Em que pese haver a Autora manifestado seu inconformismo perante o i. Magistrado e peticionado pelo prosseguimento da Tutela Cautelar Antecedente, oportunidade em que lhe foi concedido derradeiro prazo de 15 dias para atender a determinação pretérita, o pedido não tem o condão de reabrir o prazo recursal. Diante do exposto, não conheço do Agravo de Instrumento, ex vi do art. 932, inciso III, do CPC/15. Comunique-se. Intimem-se . Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Brasília, 15 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator